Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO GOMES, acolheu em parte o pedido formulado pelo ora agravante para revogar a gratuidade de justiça concedida à agravada, de modo que passe a abranger apenas 50% das custas e dos honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que não se justifica a manutenção de parte dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à agravada. Afirma que a agravada, além de ser proprietária de veículo e imóvel residencial, percebe remuneração líquida mensal de mais de 4 salários mínimos, fato apto a afastar a alegação de hipossuficiência jurídica. Discorre, ainda, sobre os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita. Requer, por fim, a reforma do r. decisum, de forma a revogar a gratuidade de justiça concedida em sua integralidade (ID no 31718617). É o breve relato. DECIDO. De início, é importante destacar que, por equívoco, foi dado regular andamento ao presente feito, com a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, quando, na verdade, deveria ter sido reconhecida a incompetência desta egrégia Corte de Justiça para o julgamento do agravo. Isso porque o objeto de insurgência manifestada na presente via dirige-se contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o que atrai a incidência das normas dispostas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal), que assim dispõe, in verbis: DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à Turma Recursal: I - julgar: c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Nesse contexto, por existir regramento próprio referente à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar agravo de instrumento aviado contra decisão de sua própria lavra, esta egrégia Corte de Justiça mostra-se incompetente para o julgamento do presente agravo. À vista do exposto, reconheço a incompetência desta egrégia Corte de Justiça para processar e julgar o presente agravo de instrumento e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator